Tribunal: TJMT
Processo: 1010088-05.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010088-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Decadência, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), FLAVIO MARCUS ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 551.474.701-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ITCMD – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – DECADÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Descabe alegar em sede de exceção de pré-executividade matérias que demandam dilação probatória.

2.

Nos termos do decidido no Tema 1048/STJ,
“O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN
.”

3.

Impossibilidade de conclusão, nesta fase, de que o fato gerador que constituiu a CDA objeto da demanda é decorrente da transação imobiliária informada pela parte agravante em sua declaração de imposto de renda.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FLAVIO MARCUS ASVOLINSQUE PEIXOTO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal n. 1012410-11.2016.811.0041, promovida pelo agravado, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade que objetivava o reconhecimento da nulidade da CDA por ausência de fato gerador e decadência.

Alega, em síntese, que o incidente de exceção de pré-executividade foi manejado nos autos da execução fiscal, que teve origem na lavratura da CDA ocorrida em 21/12/2015, sob nº 201516808, cujo objetivo é forçar o agravante a pagar valor supostamente devido a título de ITCMD, originado do cruzamento de dados de sua Declaração de Imposto de Renda pelo fisco estadual, referente ao ano de 2008, entregue em 30/03/2009.

Sustenta, ainda, que a inexistência do fato gerador do ITCMD reside nas declarações constantes nas escrituras de venda de imóveis, que deram origem ao recebimento do valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), constam cláusula de incomunicabilidade, uma vez que os imóveis foram adquiridos em razão da partilha dos bens deixados pelo espólio de Savério Luiz Caserta, pelo que alega inexistir fato gerador na transferência de bens entre cônjuges, sendo que o imposto foi recolhido à época.

Defende, ainda, a decadência do direito do Estado de Mato Grosso em constituir o crédito tributário.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma de decisão, para que seja reconhecida a inexistência de fato gerador do imposto e decadência do direito da Fazenda Pública constituir a CDA que embasa a execução fiscal.

Indeferida a tutela recursal pela d. relatora originária, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em decisão de Id. 42391498.

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022